Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-63.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010952-63.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIS FRANCO SILVEIRA - CPF: 106.801.856-90 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALMIR SANTANA DA SILVA - CPF: 697.415.651-00 (ASSISTENTE), BRIAN HENRIQUE CAVALCANTE - CPF: 050.175.851-84 (ASSISTENTE), JOSIMAR SOUZA DE JESUS - CPF: 991.484.801-00 (ASSISTENTE), KARINA MORAIS ROCHA - CPF: 059.901.441-56 (ASSISTENTE), SAMARA LEITONAS FRANCO SILVEIRA - CPF: 999.368.951-34 (ASSISTENTE), JUATEL TENÓRIO RIBEIRO BECKER BARBOSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (ADVOGADO), ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 653.975.925-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– ALEGADA A LEGÍTIMA DEFESA –
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO – 2. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÃO BASILAR FIXADA NO MÍNIMO – INVIABILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – RÉU REINCIDENTE E
QUANTUM
DA PENA SUPERIOR A OITO ANOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão dos jurados no sentido de que
não houve injusta agressão por parte da vítima e/ou o uso moderado dos meios necessários para repelir a alegada agressão, requisitos imprescindíveis à configuração da legítima defesa, de modo que a tese defensiva de excludente de ilicitude
constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do Júri Popular pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘
c
’, da Constituição Federal.

2.

Descabidos os pedidos subsidiários, posto que a pena-base foi fixada no mínimo legalmente previsto pela figura qualificada do delito, carecendo de interesse recursal o pleito de redução da sanção basilar; o réu é reincidente e a pena foi fixada acima de oito anos, sendo incabível regime inicial diverso do fechado; e não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, de modo que é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JORGE LUIS FRANCO SILVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORGE LUIS FRANCO SILVEIRA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1010952-63.2022.8.11.0003, que tramitou perante o d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 176060189, a i. defesa pretende a
nulidade do julgamento
, com a subsequente
submissão do réu a novo Júri Popular
, alegando que a decisão proferida pelos Jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que refere ao não acolhimento da tese defensiva de
legítima defesa
.
Subsidiariamente
, requer a fixação da
pena-base
no mínimo legal, a alteração do
regime inicial
para cumprimento da pena para o aberto e a
substituição
da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

Em contrarrazões vistas no ID 1766060191, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 180905159, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A princípio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, logo, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Dessume-se da peça acusatória (ID 148314169), que no dia 27 de abril de 2022, por volta das 01h30min, na Rua Rafael Arcanjo Ribeiro, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
JORGE LUIS FRANCO SILVEIRA
, com nítido
animus necandi
, por motivo fútil e mediante emprego de asfixia, ceifou a vida da vítima
Roberto Eduardo dos Santos
.

Segundo a proposição ministerial, na data mencionada, após uma discussão entre o réu e o ofendido,
JORGE LUIS
enforcou a vítima, deixando-a desacordada sobre o solo. O SAMU foi acionado, porém contatou-se que sobreveio o óbito.

Por esse fato, o recorrente foi
denunciado
e, transcorrido o devido processo legal, restou
pronunciado
e submetido ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante como incurso no
art. 121, § 2º
, inc. III, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do mérito.

I - Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De proêmio, verifico que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 148310644); do boletim de ocorrência (ID 148314160); do relatório de investigação com fotografias do local do crime (ID 148314164); do laudo pericial e necropsia, que atestou que a causa da morte se deu em decorrência de
“
asfixia mecânica por lesões em traqueia após mata leão”
(ID 148314187); e pelas provas orais colhidas nas duas fases processuais.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar

JORGE LUIS

no
episódio ilícito, porquanto os depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelas testemunhas e pelo próprio acusado, revelam ter sido ele o autor do delito.

A irresignação defensiva, todavia, consiste na tese de que os elementos probatórios coligidos ao feito levariam à inexorável conclusão de que o apelante agiu em
legítima defesa
, de modo que, segundo a i. defesa, o Conselho de Sentença proferiu julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando não reconheceu a presença da referida excludente de ilicitude para absolver o réu.

Oportuno consignar que o causídico apresenta em suas razões recursais certos argumentos desconexos com o caso em apreço, como o réu ter disparado contra a vítima; o acusado ter tentado repelir eminente e injusta agressão de sua companheira; ou mesmo alegando, de forma subsidiária, a necessidade de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, tese esta que nem sequer foi submetida ao juiz natural do feito, de modo que é
incabível
a sua apreciação nesta instância revisora.

Sobre a tese justificante, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo nº 13

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que esta Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo
duas versões
amparadas pelo arcabouço probatório, deve ser
preservada a eleição dos jurados
por uma delas, de natureza soberana por força constitucional.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação da i. defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento não merece prosperar
, já que a alardeada tese de
legítima defesa
não é a única
conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos.

Como é cediço, a teor do artigo 25 do Código Penal
, para a configuração da legítima defesa, mostra-se de rigor a
presença de quatro requisitos indispensáveis
, a saber:
(i)
agressão injusta, atual

ou

iminente, por parte da vítima contra o agente;
(ii)
existência de direito próprio ou alheio que o agente vise resguardar;
(iii)
emprego, pelo agente, dos meios
estritamente necessários
e
suficientes
para o afastamento da agressão, de
forma moderada
; e, por fim,
(
iv
)
o
animus defendendi
.

In casu
, embora o apelante
JORGE LUIS
sustente que tentou se defender do ofendido – o qual tentou beijá-lo a força e teria pegado uma faca, após a negativa do acusado, tentando manter relação sexual com ele, sendo que entraram em luta corporal, ocasião em que enforcou a vítima com as mãos –, de modo que agiu amparado pela aludida justificante, tendo a defesa técnica sustentado em plenário a tese de legítima defesa, conforme se extrai da ata de julgamento (ID 176060187 – pág. 15); nota-se que o
parquet
sustentou, por sua vez, em plenário do Júri, que o acusado ceifou a vida da vítima, com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante o emprego de asfixia, nos moldes da denúncia.

Pelo que se dessume das
provas coligidas aos autos
, na data fatídica, o réu e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica juntos na residência, até que em dado momento o ofendido teria investido no réu, tentando beijá-lo; há relatos de testemunha de que ouviram certa discussão; foi acionado o SAMU, mas quando este chegou no local a vítima já estava em óbito; o
laudo pericial nº 200.1.01.2022.011815-01
, decorrente do exame realizado na vítima, atestou que houve
“asfixia mecânica por lesões em traqueia após mata leão, instrumento constrição do pescoço por golpe mata leão em briga”
(ID 148314187 – pág. 04).

A respeito disso, a
testemunha Juatel Tenório Ribeiro Becker Barbosa
, médico legista, afirmou em Juízo que a vítima sofreu golpe de mata leão, veja-se:

“(...) DEFESA: Doutor, na sua vasta experiência, é a forma no qual ocorreu ali o estrangulamento, ele foi, o senhor sabe nos dizer se ele foi frontal ou se houve um mata leão por trás?

TEST: Olha, pela minha observação macroscópica, da dissecação que eu fiz, os sinais eles eram em região anterior do pescoço, né, equimose, e aí por dentro eu vi também um pouquinho de sangue, é então, tudo leva a crer que tenha sido um mata leão tradicional, no famoso pomo de adão, no gogó, asfixia;

DEFESA: o Senhor sabe nos informar pela sua experiência (...) só estavam os dois lá naquele momento, essa asfixia foi realizada com as mãos ou com o dorso do antebraço?

TEST: Eu acredito que se fosse com as mãos haveria umas marcas nas laterais do pescoço, 90% dos casos, não haviam, então a impressão é que foi com o braço.”

Além disso, a
testemunha Karina Morais Rocha
narrou em sede judicial que por volta de uma hora da manhã ouviu barulho e não sabia identificar o que era; que seu namorado a chamou para irem para o lado de fora da casa e, nessa ocasião, ouviu o réu dizer
“filho da puta”
(
sic
); que o apelante começou a chamar e gritar seu nome, mas ficou com medo e ligou para a Polícia; que o acusado ligou para ela e pediu para abrir o portão e disse-lhe que queria ir embora; que quando encontrou o apelante, logo em seguida a Polícia chegou; e que ele não disse nada sobre ter matado alguém, sendo que ficou sabendo pelos policiais de que o rapaz estaria morto, mas precisariam chamar o SAMU.

As
testemunhas Almir Santana da Silva
e
Josimar Souza de Jesus
, policiais militares que atenderam a ocorrência, asseveraram perante à autoridade judiciária que quando chegaram no local do fato, o réu estava bastante alterado/nervoso e lhes relatou que ele e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica desde o período da tarde e em determinado momento o ofendido tentou beijá-lo e ele não gostou e o matou; aduzindo ainda que o réu lhes afirmou ser homem e que isso não poderia acontecer com ele, pois ele não aceitava isso, e caso alguém fizesse isso ele matava mesmo.

Nesse contexto, os jurados
optaram pela tese acusatória
, tendo, contudo, afastado a qualificadora do motivo fútil, conforme ressai do termo de votação (ID 176060187 – pág. 09).

Com efeito, diante de tais circunstâncias,

é de se concluir pela razoabilidade da decisão dos jurados se porventura entenderam que não há como afirmar que houve
agressão injusta por parte da vítima
e tampouco que o recorrente usou
moderadamente dos meios necessários
para repelir a alegada agressão, requisitos imprescindíveis para a configuração da excludente de ilicitude invocada.

Convém ponderar que a testemunha Karina, que teve o primeiro contato com o réu após o fato delitivo, ainda no local do crime, narrou que o apelante não estava machucado e nem lhe relatou nada sobre o estado em que se encontrava o ofendido; e os policiais militares também relataram que o réu não aparentava estar machucado, aduzindo ainda que não tinha faca perto da vítima; outrossim, foi realizado exame pericial no acusado e nenhuma lesão foi constatada (ID 148314188).

Tais fatores vão de encontro com a versão do fato apresentada pelo réu
JORGE LUIS
judicialmente – consigne-se que o apelante alterou parte de suas declarações prestadas na Delegacia, o que pode inclusive ter influído no ânimo dos jurados.

Destarte, conforme bem delineado pelo
parquet
, em suas contrarrazões recursais, o emprego de força imoderada pelo acusado e aplicação irregular do golpe mata leão não foram meios moderados para repelir injusta agressão, pois, como é sabido, se empregado de forma errada, este tipo de golpe é fatal, como de fato foi no caso em tela.

Em situação semelhante, o e. STJ não verificou nulidade a ser sanada, conforme se depreende,
mutatis mutandis
, do seguinte precedente:

“(...) 2.1. No caso concreto, consoante constatou o Tribunal de origem,
a prova dos autos não ampara a tese de legítima defesa, eis que não denota o preenchimento da hipótese normativa do art. 25 do CP no que tange ao uso moderado de meio necessário
, motivo pelo qual determinou-se novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Para se concluir de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme a Súmula n. 7 desta Corte.”
(STJ, AgRg no REsp 1822574/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – destaquei.

Não é outro o entendimento desta eg. Corte estadual:

“(...)
Para a configuração da
legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do CP, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações
não demonstradas no caso em apuração. (...)”
(TJMT, N.U 1007600-34.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJe 15/06/2022).

Em suma
,
havendo respaldo mínimo nos autos capazes de atestar o não preenchimento,
in casu
, de requisito essencial para o reconhecimento da excludente de ilicitude, é plenamente aceitável que a Corte Leiga tenha acatado a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia em detrimento da referida tese defensiva,
não podendo o veredicto, por isso mesmo, ser encarado com manifestamente contrário às provas dos autos
.

Portanto, deve ser mantida a escolha dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, de acordo com sua íntima convicção, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Não é outra a lição de Rogério Sanches Cunha, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos”
(CUNHA, Rogério Sanches.
Tribunal do Júri
: procedimento especial comentado por artigos, 2ª edição, Salvador:
Jus
PODIVM, 2016, p. 361).

Também
descabe cogitar o pleito, genérico, de afastamento da qualificadora prevista no inciso III do § 2º do art. 121 do CP
, uma vez que o
emprego de asfixia
foi justamente a causa da morte – enforcamento por meio de aplicação de golpe “mata leão” –, consoante atestado na perícia técnica e confirmado pela testemunha, acima mencionadas, estando a decisão do Júri Popular de acordo com as provas produzidas.

Mantém-se
, pois, na íntegra, o
desfecho condenatório
prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri em face do apelante.

II –
Dos pedidos subsidiários

Subsidiariamente, a douta defesa do apelante postula a fixação da
sanção basilar
no mínimo previsto pelo tipo penal em comento.

Todavia, o referido pedido
carece de interesse recursal
, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legalmente previsto pela figura qualificada, qual seja 12 (doze) anos de reclusão (ID 176060185 – pág. 04).

Ademais, postula pela
alteração do regime inicial
para o cumprimento da pena, visando a determinação do regime aberto, o que, porém, é totalmente
incabível
no presente caso dada as peculiaridades que o permeiam, em especial o
quantum
da pena estabelecido.

Consoante se extrai da sentença, se não bastasse o réu
JORGE LUIS
ser reincidente, sua pena foi estipulada no patamar de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, de modo que o regime inicial adequado é o
fechado
, nos moldes do que preceitua o artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Também se mostra
inviável
a pretensão defensiva de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, notadamente pelo não preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44).

Assim,
mantenho
a sanção e o regime prisional estipulados pelo d. Juízo
a quo
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JORGE LUIS FRANCO SILVEIRA
, mantendo
inalterado o v. veredicto condenatório e a respectiva sentença proferidos nos autos da ação penal
n.º 1010952-63.2022.8.11.0003, que tramitou perante o d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023